Tribunal: TJBA
Processo: 0088313-70.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088313-70.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
DANIELA SILVEIRA MEDEIROS, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL

APELADO: VALDEVINO BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO GURGEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
AÇÕES TELEBRÁS. CONDIÇÃO DE ACIONISTA PROVADA.
CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INTEGRALIZAÇÃO. EMISSÃO DE QUANTITATIVO INFERIOR AO CAPITAL INVESTIDO. DIFERENÇAS DEVIDAS. CÁLCULO DEVE SER APURADO COM BASE NA MULTIPLICAÇÃO DO NÚMERO DE AÇÕES DEVIDAS PELA COTAÇÃO DESTAS NO FECHAMENTO DO PREGÃO DA BOLSA DE VALORES NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTA AÇÃO, COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
0088313-70.2010.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante,
OI S/A sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A
, e, como Apelado,
VALDEVINO BARBOSA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos do voto condutor.

MM01